Tribunal: STJ
Processo: 1022452-52.2020.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854317 - SP
(2025/0041643-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - SP384063
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORA
: ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
, têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c92a3043-0d58-4168-b786-f4822b0a446e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854317 - SP
(2025/0041643-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - SP384063
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORA
: ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIMEX
DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. contra acórdão em agravo
interno assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar
art. 932,
CPC/2015,
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não
se insurge contra todos eles.
Documento eletrônico VDA55903310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:41
Código de Controle do Documento: a01ecbec-41e1-4187-8a39-1489040d226a

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.

A parte embargante alega, em síntese, que há omissão no acórdão
ao não se manifestar expressamente acerca (i) da inobservância do rito do art. 1.037,
§9o do
para a reforma da decisão que reconheceu estar, o presente recurso
CPC/2015
especial, alcançado pelo tema submetido à repercussão geral sob o número 1.297 do
STF; e (ii) qual é real questão controvertida no Tema 1.297 do STF e qual seria o
entendimento que deve ser aplicado a todos os recursos especiais da ora embargante que
tratem da cobrança de IPTU.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
Primeiro, porque a questão relativa ao rito do
§9o do
art. 1037,
não foi objeto do agravo interno interposto contra a decisão que reconsiderou
CPC/2015
a monocrática anterior e promoveu a distinção da controvérsia submetida a julgamento
na repercussão geral 1.297 do STF e aquela que se pretende analisar no presente apelo
nobre.
Segundo, porque a delimitação da controvérsia submetida a
julgamento na repercussão geral (tema 1.297 do STF) foi apreciada no acórdão
embargado, em que ficou consignado o seguinte:
Inicialmente, a ausência de identidade da controvérsia ora posta a julgamento
pelo recurso especial com aquela que aguarda solução pelo STF, na
repercussão geral admitida (Tema 1.297 do STF), já foi analisada quando da
apreciação dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática.
Na ocasião, ficou consignado que o STF restringiu a questão controvertida no
Tema 1.297 do STF à cobrança de IPTU de bens públicos afetados à prestação
de serviço público
e o fato de mencionar
sob o regime de concessão
no item "2" da ementa do acórdão de afetação
arrendamento de bem imóvel
não significa que estão abrangidas no tema as arrendatárias que praticam
Documento eletrônico VDA55903310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:41
Código de Controle do Documento: a01ecbec-41e1-4187-8a39-1489040d226a

atividade de interesse público, mas não sob o regime de concessão, como faz
crer a embargante.
Necessário registrar que o relator, Min. André Mendonça, por decisão datada
de
ao admitir como
entes de outros setores que não
12/11/2024,
amicus curiae
o ferroviário, esclareceu:
9. Neste cenário, avalio que a controvérsia constitucional ora tratada é
tecnicamente complexa e multidisciplinar, com aptidão para impactar
múltiplos setores regulados e modais de transporte, embora o caso
, assim
concreto se refira especificamente ao transporte ferroviário
como as finanças públicas de todas as esferas federativas, seja pela
arrecadação tributária, seja pelo regime de prestação de serviços
públicos e respectivos contratos administrativos. Nesse sentido,
considero que os postulantes apresentam a representatividade adequada,
conforme suas capacidades técnicas e jurídicas a indicar a viabilidade
da colação de informações complementares ao processo para a
elucidação da questão constitucional submetida à repercussão geral.
(Grifos acrescidos).
Esta decisão parece constituir ampliação do referido tema, mas não no sentido
invocado pela embargante.
Isso porque a empresa agravante não detém uma concessão e não presta
serviço público, é arrendatária de imóvel público do Porto de Santos que
explora com fins comerciais (armazenamento de cargas, despachos
aduaneiros, transporte de cargas, operador portuário, paletização, etc).
Acerca do tema, o Tribunal
assentou o enquadramento do caso no
a quo
Tema n. 385 do STF, fazendo a necessária distinção.
Terceiro, porque é inviável a pretensão do embargante de que esse
Tribunal Superior manifeste, nos presentes autos, entendimento amplo, geral e irrestrito
acerca da aplicabilidade do Tema 1.297 do STF a todos os processos da Marimex,
passados, presentes e futuros, que discutem a cobrança de IPTU, face à própria
sistemática dos repetitivos que exige a análise caso a caso dos processos.
Constata-se, assim, que a insurgência do embargante não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.

Sopesando
a
boa-fé
objetiva,
não
considero
esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55903310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:41
Código de Controle do Documento: a01ecbec-41e1-4187-8a39-1489040d226a

É como voto.

Documento eletrônico VDA55903310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:41
Código de Controle do Documento: a01ecbec-41e1-4187-8a39-1489040d226a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.854.317 / SP
Número Registro: 2025/0041643-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10224525220208260562 1022452522020826056250000 15063615820198260562 20240000105105
20240000552630
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - SP384063
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORA : ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - SP384063
Documento eletrônico VDA56866740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:10
Código de Controle do Documento: 7ff82167-34b9-43ef-91f3-4ca5a8209869

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORA : ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:10
Código de Controle do Documento: 7ff82167-34b9-43ef-91f3-4ca5a8209869